Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-32.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700730-32.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO BARREIRA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou a juntada aos autos de planilha pormenorizada das diferenças salariais existentes, sob o fundamento de que o pedido de promoção do autor possui efeitos patrimoniais intrínsecos. Aduz o agravante que expressamente afirmou o desinteresse pelas diferenças salariais. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para o prosseguimento do processo, sem a inclusão do pedido de diferenças salariais. É o breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela, assim como também conceder efeito suspensivo ao recurso. Sobressai da emenda à inicial que o autor restringiu o seu pedido à promoção à patente de 2o Tenente do Quadro de Oficiais da Administração (QOPMA), a contar da data de 22 de novembro de 2018, abrindo mão, pois, das diferenças salariais. Tratando-se as diferenças salariais de direito disponível, não é possível obrigar o autor a acrescentar tal pedido e juntar a planilha com as diferenças históricas. Assim, presente a probabilidade do direito. O perigo de dano, outrossim, está presente, em razão da advertência ao autor de extinção do processo, caso não cumpra a determinação. Assim, concedo o efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar o recebimento da inicial, sem a exigência do pedido de condenação às diferenças salariais. Comunique-se ao Juiz de origem acerca da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator